Tribunal: TJSP
Processo: 2304933-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PROVA. Pretensão voltada a impor a colheita do depoimento pessoal do autor em audiência. Descabimento. Cabe ao juiz, destinatário da prova, avaliar a utilidade e a amplitude da instrução. Desnecessidade de depoimento pessoal com a reprodução de argumentos já lançados nos autos, por escrito. Precedente desta Corte. Recurso desprovido.